Tribunal: TJPA
Processo: 0801796-38.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801796-38.2021.8.14.0051

APELANTE: ANA KARINA LIMA DA SILVA, FRANCISCO IRAN PARENTE DA SILVA

APELADO: M RODRIGO DE CASTRO QUINCO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PRELIMINARES SUSCITADAS NA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PARTE CONTRÁRIA. SUSPEIÇÃO DO JUÍZO ARGUIDA COMO PRELIMINAR RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO INCIDENTE PRÓPRIO. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO QUE ESVAZIA A UTILIDADE DA ANÁLISE DA PRELIMINAR. IRRELEVÂNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO NA ANÁLISE DAS PROVAS NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I -
Os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de vícios previstos no art. 1.022 do C
ódigo de Processo Civil
, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

II -
A alegação de omissão quanto à análise de preliminares não prospera, porquanto a suspeição do juízo foi arguida na apelação da parte adversa, como preliminar recursal voltada à
declaração de
nulidade da sentença, sem observância do incidente próprio.

III -
O provimento da apelação, com reforma integral da sentença, esvazia a utilidade prática da análise da preliminar, inexistindo prejuízo à parte ora embargante.

IV -
A prova testemunhal mostra-se irrelevante para o deslinde da controvérsia, que foi resolvida com base na suficiência da prova documental (cheques prescritos) e na ausência de demonstração, pela parte ré, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

V -
Não há contradição no julgado, pois a dispensa de comprovação da causa da dívida, conforme Súmula 531 e Tema 564 do STJ, não impede a menção contextual à origem da dívida, a qual não constitui fundamento determinante da decisão embargada, mas serve apenas elucidação de como a embargante não teria demonstrado a inexigibilidade do débito.

VI -
A alegada omissão na análise das provas não se configura, uma vez que a embargante não indica, de forma específica, quais elementos probatórios teriam sido desconsiderados, limitando-se a alegações genéricas, o que evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801796-38.2021.8.14.0051

EMBARGANTE: M RODRIGO DE CASTRO QUINCO LTDA

EMBARGADO: ANA KARINA LIMA DA SILVA E
FRANCISCO IRAN PARENTE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ATALANTA MINERAÇÃO & TRANSPORTE LTDA em face de Acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ESPÓLIO DE FRANCISCO IRAN PARENTE DA SILVA, para reformar a sentença e julgar procedente a ação monitória fundada em cheques prescritos.

Eis a ementa do acórdão embargado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA RÉ. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Espólio de Francisco Iran Parente da Silva, representado por sua inventariante, Ana Karina Lima da Silva, contra sentença que julgou improcedente ação monitória ajuizada contra a empresa Atalanta Mineração & Transporte Ltda., visando à cobrança de 14 cheques devolvidos por desacordo comercial, no valor total de R$ 435.223,16, decorrentes de mútuo feneratício firmado entre as partes. O juízo de origem entendeu que a parte autora não comprovou suficientemente a causa debendi. A sentença foi integralmente reformada em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se cheques prescritos, desacompanhados de comprovação da causa subjacente, constituem prova escrita suficiente para a propositura de ação monitória; e (
ii
) estabelecer se a ré comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 531 e Tema 564) entende que, em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente.

A ação monitória pode ser ajuizada com base em prova escrita sem eficácia executiva, nos termos do art. 700, §1º, do CPC, o que abrange cheques prescritos.

O ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe ao réu (CPC, art. 373, II), sendo inaplicável a exigência de comprovação da causa debendi pelo credor.

A simples alegação genérica de desacordo comercial, sem a devida comprovação documental, é insuficiente para afastar a força probatória dos cheques apresentados.

A devolução dos cheques pelo motivo 21 (desacordo comercial) não constitui, por si só, prova da inexistência da dívida.

A ausência de prova mínima por parte da ré — como notas fiscais, extratos, documentos contábeis ou contratos — compromete sua defesa e confirma a veracidade dos documentos apresentados pelo espólio.

A sentença incorreu em erro ao inverter o ônus da prova e desconsiderar os documentos juntados pelo autor, exigindo-lhe comprovação indevida da origem do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Em ação monitória fundada em cheque prescrito, é dispensável a demonstração da causa debendi pelo autor, cabendo ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado.

A simples juntada dos cheques prescritos constitui prova escrita hábil à propositura da ação monitória, conforme art. 700 do CPC e jurisprudência do STJ.

A ausência de impugnação minimamente comprovada pela parte ré autoriza o julgamento procedente da ação monitória e a constituição de título executivo judicial.

A embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão teria deixado de analisar as preliminares suscitadas em sede de apelação, notadamente a alegação de parcialidade do juízo de origem e o pedido de suspeição de testemunha
.

Aduz, ainda, a existência de contradição interna, sob o fundamento de que, embora o acórdão reconheça ser dispensável a demonstração da causa d
a dívida
em ação monitória fundada em cheque prescrito, teria se valido de elementos da narrativa autoral sobre o mútuo subjacente ao título.

Sustenta, por fim, omissão quanto à análise das provas produzidas nos autos, afirmando que o julgado não teria enfrentado de forma individualizada os argumentos e elementos probatórios apresentados pela defesa.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que sejam sanados os vícios apontados e reformado o acórdão embargado.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais se sustenta a inexistência de quaisquer vícios no julgado.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE
PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801796-38.2021.8.14.0051

EMBARGANTE: M RODRIGO DE CASTRO QUINCO LTDA

EMBARGADO: ANA KARINA LIMA DA SILVA E FRANCISCO IRAN PARENTE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso, a embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, alegando ausência de enfrentamento das preliminares, contradição quanto a fundamentação adotada e omissão na análise das provas.

Inicialmente, quanto à alegada omissão relativa às preliminares, observa-se que a alegação de parcialidade do juízo de origem foi formulada pelo próprio apelante, ora embargado, em sede de preliminar de apelação, com o objetivo de obter

a declaração de nulidade da sentença.

O acórdão embargado,
contudo,
ao dar provimento ao recurso de apelação e reformar integralmente a sentença, superou a utilidade prática da análise da referida preliminar, pois a pretensão recursal principal foi acolhida com fundamento suficiente e autônomo.

Além disso, a alegação de suspeição do juízo não foi deduzida por meio do incidente próprio previsto no Código de Processo Civil, mas apenas como preliminar recursal voltada à invalidação da sentença. Assim, examinada sob a ótica d
o tema da
nulidade
processua
l
, sua eventual decretação dependeria da demonstração de efetivo prejuízo, o que não se verifica no caso concreto, dado que, no mérito,
houve o provimento do recurso.

Pela mesma razão, não prospera a alegação de omissão quanto ao pedido de suspeição d
e
testemunha. Isso porque a prova testemunhal foi irrelevante para a conclusão adotada no acórdão, o qual formou integralmente a sentença com base em outro enquadramento jurídico.

Do mesmo modo, a embargante não demonstra de que forma a ausência de exame específico das preliminares poderia ter lhe ocasionado prejuízo concreto. Ao contrário, a sentença de primeiro grau lhe foi favorável, tendo julgado improcedente a ação monitória, ao passo que a testemunha cuja suspeição se buscava discutir foi arrolada pela própria parte ré, ora embargante. Assim, não se identifica utilidade processual na invocação de nulidade fundada em questões que, além de não terem determinado a conclusão do acórdão, tampouco evidenciam prejuízo à parte que ora opõe os
aclaratórios
.

Para além disso,

e quanto ao segundo vício afirmado, percebe-se que
a controvérsia foi dirimida com base na suficiência dos cheques prescritos como prova escrita apta à propositura da ação monitória, nos termos do art. 700 do C
ódigo de Processo Civil
e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente
n
a Súmula 531 e
n
o Tema 564, segundo os quais, em ação monitória fundada em cheque prescrito, é dispensável a
comprovação d
o negócio jurídico subjacente.

Desse contexto, a
afirmação de que é dispensável a comprovação da causa debendi não impede que o acórdão mencione, em caráter contextual, a narrativa apresentada pela parte autora acerca da origem da dívida. O fundamento decisivo do julgado, contudo, não foi a comprovação do mútuo feneratício
por parte do polo autor
, mas a orientação consolidada de que os cheques prescritos constituem prova escrita suficiente para
o prosseguimento de
ação monitória, cabendo ao emitente
o ônus de
comprovar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor
, isto é, circunstância que infirme a cobrança do débito afirmado em inicial.

Assim, a referência ao mútuo não constitui fundamento da condenação, mas apenas contextualização dos fatos narrados nos autos, inexistindo proposições inconciliáveis entre si.

Por fim, quanto à alegada omissão na análise das provas, verifica-se que a embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito do julgamento. O acórdão foi expresso ao consignar que a parte ré não comprovou a inexistência da dívida, a irregularidade no negócio subjacente, o pagamento, a compensação ou qualquer outro elemento apto a afastar a eficácia probatória dos cheques apresentados.
Ademais, os embargos não indicam qual documento ou elemento probatório supostamente não examinado teria aptidão para infirmar a conclusão adotada, limitando-se a alegar ausência de análise das provas.

Portanto, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos
aclaratórios
.

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/06/2026